Tribunal: TJES
Processo: 0019948-52.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Ameaça; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019948-52.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OZIAS DE OLIVEIRA CONSTANTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Ozias de Oliveira Constante
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra (fls. 156/160-v dos autos físicos- id. 3883314), que julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
artigo 129, §13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006
, à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 169/180 dos autos físicos- id. 3883314, a defesa pleiteou:
(i)
pela absolvição do acusado, ante a ausência de provas aptas a ensejar a condenação;
(ii)
subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que ela seja fixada no patamar mínimo legal;
(iii)
pela desconsideração da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal;
(iv)
pelo reconhecimento da atenuante referente à menoridade relativa do réu;
(v)
pelo decote da indenização outrora fixada a título de danos morais;
(vi)
e por fim, que seja concedido ao apelante o benefício da gratuidade de justiça com a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ademais, ao se manifestar no id. 3941488, a defesa do réu requereu, ainda, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, e, com isso, a declaração de extinção de punibilidade do acusado, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Pois bem. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, §1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
.

Desse modo,
não havendo recurso da acusação, como
in casu
,
ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva,
com base na pena efetivamente aplicada
, caso tenha
decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos
,
esses previstos no art. 117 do Código Penal
,
in verbis
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se:

I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II
–
pela pronúncia;

III
–
pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V
–
pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI
–
pela reincidência

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
03 (três) anos
, de modo a ser esse
o prazo prescricional aplicável ao presente caso
, a ser contado
entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de 18 de Setembro de 2018
(fl. 90 dos autos físicos- id. 3883314), e
a sentença condenatória foi publicada em 09 de Agosto de 2022
(fl. 162 dos autos físicos- id. 3883314). Ademais, ressalto que não houve suspensão ou interrupção do curso do prazo prescricional.

Assim, é possível constatar que
houve o transcurso de prazo superior a
03 (três) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006.

Ressalto, por fim, que a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede à análise do mérito, razão pela qual deixo a apreciar os demais pedidos deduzidos pela defesa em suas razões recursos.

Pelo exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequência,
DECLARAR extinta a punibilidade de Ozias de Oliveira Constante quanto ao crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006,
com base nos artigos 107, inciso IV, 109 inciso VI, 110, §1º e 117, todos do Código Penal
, ficando prejudicada a análise de todas as questões relacionadas ao mérito da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109 inciso VI, 110, §1º e 117, todos do Código Penal.
2.
Recurso conhecido e provido, para reconhecer a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
DECISÃO
à unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, de forma a extinguir a punibilidade do acusado em relação ao crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006, nos termos do voto do Relator.